Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0749014-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, KALUNGA SA REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de ação rescisória ajuizada por KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. E OUTRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a desconstituição do acórdão rescindendo, proferido pela 2a Turma Cível no julgamento do Apelação Cível no 0702548-62.2022.8.07.0018, o qual transitou em julgado em 07/09/2024, após Recurso Especial e Extraordinário inadmitidos. O Distrito Federal, na contestação, suscita em preliminar a impugnação ao valor da causa. Sustenta que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.299.289,81 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), o qual, no seu ponto de vista, corresponderia ao proveito econômico pretendido, que deveria ser equivalente ao valor perseguido na ação originária, corrigido monetariamente. Ressalta, entretanto, que os valores pagos pela autora no parcelamento informado, com a devida atualização dos valores até a data da propositura da ação rescisória alcançam a quantia de R$ 1.854.976,13, de modo que deve ser determinado a complementação do valor do depósito, nos termos do artigo 968, II, do CPC. As autoras pretendem (i) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e o Réu, bem como a consequente ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança promovida por aquele último em razão da emissão da NFe no 359357; e (ii) reconhecer o direito da Autora de reaver as quantias indevidamente pagas a este título, ordenando-se a sua restituição com a devida atualização até a data do seu pagamento. Nesse contexto, o valor da causa da ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, que equivale ao valor do parcelamento pago com a devida atualização de valores até a data da propositura da ação rescisória. De acordo com jurisprudência pacífica do STJ, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao quantum atribuído à causa originária, atualizado monetariamente, a não ser que haja discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico almejado na ação rescisória, situação em que este último deve prevalecer. Com efeito, mostra-se indevida a adoção de quantia menor ao valor da causa atribuído na ação principal devidamente atualizada. Forte nessas razões, acolho a preliminar suscitada em contestação para retificar o valor da causa e determinar que a parte autora complemente o depósito judicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator